Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-26.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002076-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), CATARINA DE LOURDES GARCIA ZANOTTO - CPF: 005.248.841-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MOISES CUMAPE DOS SANTOS - CNPJ: 08.573.984/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES CUMAPE DOS SANTOS - CPF: 841.431.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LODOVICO MICHELON - CPF: 065.048.920-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. VALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada para a cobrança de Certidão de Dívida Ativa, decorrente de infração por emissão de documento fiscal inidôneo. A agravante questiona a validade da citação por edital e a sua ilegitimidade passiva na CDA n.º 2021432274, cujo débito é de R$ 318.339,84.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas questões:
(i) verificar a regularidade da citação por edital, considerando as tentativas frustradas de citação pessoal; e
(ii) examinar a alegação de ilegitimidade passiva da agravante na CDA em questão.

III. Razões de decidir

3.

A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de citação pessoal, nos termos do art. 8º, III e IV, da Lei n.º 6.830/1980. No caso, foram realizadas duas tentativas por carta com aviso de recebimento e duas diligências por Oficial de Justiça, todas infrutíferas, justificando a citação por edital, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 414.

4.

A alegação de que o Fisco deveria ter realizado buscas adicionais não compromete a regularidade da citação editalícia, pois a lei exige diligências razoáveis, e não a exaustão absoluta de meios investigativos.

5.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204), cabendo ao executado apresentar prova inequívoca para elidir essa presunção. A agravante foi notificada e integrou o processo administrativo tributário que resultou na inscrição da dívida ativa, mas não juntou aos autos a cópia desse procedimento, ônus que lhe competia.

6.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, quando demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória (STJ, Súmula 393). No caso, a verificação da responsabilidade da agravante exige análise aprofundada dos fatos e documentos, o que inviabiliza o reconhecimento da ilegitimidade passiva nesta via.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É válida a citação por edital na execução fiscal quando esgotadas as tentativas de citação pessoal. A ilegitimidade passiva do executado não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade se a exclusão da responsabilidade tributária demandar dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 8º, III e IV; CTN, art. 204; CPC, art. 399.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, Súmula 393; TJMT, AI 1000293-86.2022.8.11.0005, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16.2.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CATARINA DE LOURDES GARCIA ZANOTTO
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante no bojo da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à cobrança das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n° 2021431656, 2021432274, 2021432280 e 2021432282.

A Agravante, inconformada com a decisão, alega que nunca integrou o quadro societário da empresa devedora principal, juntando no recurso extrato da JUCEMAT, no qual constam apenas três atos registrados na empresa: - Abertura no ano de 2007; - Enquadramento de microempresa em 2007; - Encerramento em 2022.

Alega que foi citada irregularmente por edital, sem que houvesse diligências adequadas para localizar seu endereço atualizado, o que torna a citação nula.

Discorre que o artigo 135 do CTN exige prova de infração à lei ou excesso de poderes para responsabilização de terceiros, o que não ocorreu no caso concreto. Ainda, cita que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há responsabilidade solidária do sócio-gerente apenas pelo inadimplemento da obrigação tributária da empresa, nos termos da Súmula 430 do STJ.

Assim, alegando a existência de nulidade da citação e ilegitimidade passiva, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o levantamento dos valores bloqueados em sua conta bancária. Ao final, o provimento do agravo, para reformar a decisão e reconhecer sua ilegitimidade passiva.

A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 265217780).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 267494799), sustentando a regularidade da citação e da inclusão da Agravante no polo passivo da execução, alegando que: a) a responsabilidade tributária decorre da solidariedade prevista na CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez; b) não houve demonstração inequívoca da ilegitimidade passiva da Agravante, sendo incabível a via da exceção de pré-executividade para essa análise; c) a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e amparada na jurisprudência.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (ID 269358763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A execução fiscal foi ajuizada para a cobrança das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n.º 2021431656, 2021432274, 2021432280 e 2021432282, todas decorrentes de infração por emissão de documento fiscal inidôneo. A controvérsia, no que se refere à agravante, concentra-se na CDA n.º 2021432274, na qual foi incluída como contribuinte solidária, com débito inscrito no valor de R$ 318.339,84.

Foram realizadas tentativas frustradas de citação da executada/agravante, inicialmente por carta com aviso de recebimento (Primeira Instância, Ids. 77432904 e 141148413) e, posteriormente, por Oficial de Justiça, em duas ocasiões (Primeira Instância, Ids. 111588375 e 142513779). Diante do insucesso, foi autorizada a citação por edital, igualmente sem êxito, o que resultou na penhora on-line e no bloqueio de R$ 236.468,86 nas contas da agravante.

Posteriormente, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por edital e ilegitimidade passiva. O incidente foi rejeitado, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

1. Da Citação por Edital

A alegação de nulidade da citação por edital não procede.

Nos termos do artigo 8º, incisos III e IV, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), a citação por edital é admitida quando frustradas as tentativas de citação pessoal do executado. No caso concreto, houve duas tentativas de citação por carta com aviso de recebimento e duas por Oficial de Justiça, todas sem êxito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade da citação por edital na execução fiscal quando esgotadas as demais modalidades de citação pessoal, conforme dispõe a Súmula 414:

"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

Além disso, a alegação de que o Estado de Mato Grosso não realizou buscas em outros sistemas eletrônicos não compromete a regularidade da citação editalícia, pois a legislação exige apenas diligências razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso, e não o esgotamento absoluto de todas as possibilidades de localização.

A citação foi tentada nos endereços constantes dos autos, inclusive nos informados pela própria agravante. Ademais, não houve comprovação de erro no número da residência indicada na correspondência, pois não foi apresentado comprovante de endereço.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, pois a citação por edital foi realizada conforme a legislação e a jurisprudência consolidada.

2. Da Ilegitimidade Passiva

A alegação de ilegitimidade passiva também não merece acolhimento.

Embora a agravante sustente que nunca integrou o quadro societário da empresa executada, a exigência fiscal decorre da emissão de documento fiscal inidôneo. A agravante foi notificada e figurou no processo administrativo tributário que resultou na inscrição da dívida ativa, mas não juntou aos autos a cópia desse procedimento, ônus que lhe competia.

A Lei de Execuções Fiscais não exige que a Fazenda Pública apresente esse documento na petição inicial, conforme dispõe o artigo 6º da LEF. Ademais, nos termos do artigo 399 do Código de Processo Civil, não se pode exigir que a Fazenda Pública produza prova contra si mesma, uma vez que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, a ser elidida pelo devedor.

O ônus de apresentar o procedimento administrativo só se inverte se a parte adversa demonstrar que o Fisco negou o seu fornecimento na via extrajudicial, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Não está a Administração Pública obrigada a produzir prova contra si, especialmente no que condiz à apresentação do procedimento administrativo, seja porque não é exigível sua juntada na CDA, seja porque se trata de ônus do devedor, que só será revertido se comprovada a negativa do Fisco em fornecer-lhe tal documentação.”
(N.U 1000293-86.2022.8.11.0005, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16/02/2023)

Assim, a ausência de cópia integral do procedimento administrativo impossibilita a verificação dos fundamentos da autuação como contribuinte solidária, sendo necessária dilação probatória, inviável na via da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a exceção de pré-executividade só é cabível quando a ilegalidade for evidente e demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativa a crédito tributário quando se discutir matéria de ordem pública e desnecessária a dilação probatória."

No caso concreto, a exclusão da responsabilidade tributária da agravante demandaria dilação probatória, pois há indícios de sua vinculação ao débito tributário desde a fase administrativa, quando integrava outra sociedade (Barbieri Incorporadora EIRELI). Não é possível aferir, de plano, a relação entre as empresas e os demais sócios envolvidos, tornando inadequada a via eleita pela agravante.

Quanto ao argumento de que não praticou nenhuma das hipóteses de responsabilização previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, ainda que fosse sócia da empresa executada, caberia a ela provar a ausência de excesso de poder, infração à lei ou ao estatuto, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 103.

3. Conclusão

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025